Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701237-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravado: Daniel Ferreira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0739231-75.2024.8.07.0003, que deferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido. Verifica-se que a petição de interposição do recurso (Id. 67896291) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator